Tribunal: TJSP
Processo: 2183656-52.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
Perícia atuarial em lide envolvendo reajuste de plano de saúde (Lei 9656/98). Nomeação de perito cadastrado oficialmente pelo Poder Judiciário e que não fez pronunciamento nos autos. Questionamento da operadora por faltar competência, devido a não ser graduado em Ciências Atuariais. Busca no google permitindo antever que com esse perfil e nome é exibido pessoa formada em Economia, na Pontifícia

Ementa:
Perícia atuarial em lide envolvendo reajuste de plano de saúde (Lei 9656/98). Nomeação de perito cadastrado oficialmente pelo Poder Judiciário e que não fez pronunciamento nos autos. Questionamento da operadora por faltar competência, devido a não ser graduado em Ciências Atuariais. Busca no google permitindo antever que com esse perfil e nome é exibido pessoa formada em Economia, na Pontifícia Universidade Católica, o que torna prematura a impugnação visando substituição. Graduado em economia possui, até prova em contrário, capacidade técnica para realizar o trabalho exigido no processo. Não provimento.